Tribunal: STF
Processo: AI 557475
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta da cópia
da procuração outorgada pelo agravante ao advogado que substabelece
poderes ao subscritor do agravo, peça de traslado imprescindível,
nos termos do art. 544, § 1º, do C. Pr. Civil